Tribunal: TJPA
Processo: 0003096-70.2014.8.14.0065
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003096-70.2014.8.14.0065
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DE XINGUARA

RECORRIDO: RENAN LOPES SOUTO, MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOLO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR OS TERMOS DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O atraso na prestação de contas não se confunde com a falta do cumprimento da obrigação, não cabendo a aplicação do artigo 11, VI, da Lei 8429/92, que é expresso ao estabelecer a configuração do ato ímprobo para quem "deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo", não podendo sofrer interpretação extensiva.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a apresentação tardia da prestação de contas pode configurar o ato de improbidade administrativa descrito no referido dispositivo legal ao norte mencionado somente quando comprovada a conduta dolosa do agente público.

3. No caso vertente, extrai-se do caderno processual que o sentenciado/réu colacionou ofício datado do ano de 2011, cujo teor informa o encaminhamento da prestação de contas do Convênio nº 1.502/04 à Coordenadoria Regional da Fundação Nacional de Saúde/FUNASA. No aludido documento, constata-se que ocorreu um grave incêndio no prédio sede da Prefeitura, que ensejou a perda de todos os documentos fiscais ali existentes.

4. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 (vinte e dois) aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara que, nos autos da AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, proc. nº 0003096-70.2014.8.14.0065, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE em desfavor de RENAN LOPES SOUTO, julgou improcedente o pedido.

Na origem, a inicial constante no id.
2955190, págs. 05/18, historia o autor que o sentenciado/réu foi prefeito do Município de Água Azul do Norte, no período compreendido entre 01/01/2005 a 31/12/2012. Diz que ele, na condição de alcaide, firmou com o Ministério da Saúde o Convênio EP nº 1502/2001, cujo valor correspondeu a R$47.992,99 (quarenta e sete mil e novecentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos), sendo que o objeto da avença era a execução de sistema de abastecimento de água.

Afirma que o sentenciado/réu não prestou contas dos recursos recebidos no referido Convênio EP 1502/2004 e que a ausência dessa providência faz com que o Município não receba recursos voluntários federais e estaduais para a realização dos serviços públicos.

Sustentou, ainda, o sentenciado/autor, a obrigação do gestor que recebe recursos em prestar as devidas contas (art. 70, parágrafo único, da CR/88); tipificação como ato de improbidade a ausência de prestação de contas (art. 11, IV, da Lei nº 8.429/92).

Diz, também, que o ato do ex-prefeito importou em infringência ao princípio da legalidade, conforme repertório doutrinário que cita.

Postulou a indisponibilidade de bens do ex-gestor na forma do artigo 7º da Lei nº 8.429/92.

Ao final, requereu a procedência do pedido com vistas a responsabilização do sentenciado/réu na forma do artigo 11, IV, da Lei nº 8429/92, a sua condenação no valor objeto do Convênio discutido e as demais sanções previstas no artigo 12 da norma mencionada.

O sentenciado/réu apresentou manifestação no id. 2955197, págs. 01/05, afirmando em suma, que diferentemente do alegado na peça vestibular, procedeu a devida prestação de contas junto à Fundação Nacional de Saúde, conforme faz prova nos autos e que não há justa causa para a propositura da ação.

Em decisão constante no id. 2955199, págs. 01/03, o juízo de origem indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens e recebeu a petição inicial.

Foi apresentada contestação no id. 2955199, págs. 69/73, afirmando o sentenciado/réu a ausência de justa causa para o processamento da demanda, uma vez que prestou contas do Convênio questionado.

Proferida a sentença no id. 2955205, págs. 01/02, o juízo “a quo” julgou improcedente o pedido, uma vez que o sentenciado/réu comprovou a prestação de contas do Convênio firmado com a Fundação Nacional de Saúde/FUNASA.

Conforme certificado no id. 2955209, págs. 01, não foi interposto recurso.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria (id. 3020943, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em pronunciamento no id. 3045327, págs. 01/04, pronunciou-se pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço a remessa necessária por analogia ao artigo 19 da Lei nº 4.171/65, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual assentou que “a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência de ação de improbidade administrativa está sujeita ao reexame necessário, com base na aplicação subsidiária do CPC e por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65.” (EREsp 1.220.667-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/5/2017)

Com a ação intentada, postulou o Município de Água Azul do Norte a responsabilização do seu ex-gestor, na forma do artigo 11, IV, da Lei nº 8.429/92, bem como que lhe fosse aplicadas as sanções previstas no artigo 12 da normativa citada, uma vez que não teria prestado contas do Convênio nº 1.502/2004 celebrado com a Fundação Nacional de Saúde/FINASA.

A improbidade administrativa que dá ensejo à responsabilização correspondente se materializa pelo ato marcadamente corrupto, desonesto, devasso, praticado de má-fé ou caracterizado pela "imoralidade qualificada" do agir. Isto porque, para que seja caracterizada a conduta do gestor como incursa na tutela da probidade, forçoso que se vislumbre má-fé por parte do administrador, senão a ilegalidade se resolve apenas pela anulação do ato que fere o ordenamento legal.

O atraso na prestação de contas não se confunde com a falta do cumprimento da obrigação, não cabendo a aplicação do artigo 11, VI, da Lei 8429/92, que é expresso ao estabelecer a configuração do ato ímprobo para quem "deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo", não podendo sofrer interpretação extensiva.

Deveras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a apresentação tardia da prestação de contas pode configurar o ato de improbidade administrativa descrito no referido dispositivo legal ao norte mencionado somente quando comprovada a conduta dolosa do agente público. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOLO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. O entendimento desta Corte é que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico.

2. O acórdão recorrido não traz nenhum elemento fático que indique ação dolosa do agente público, o que afasta a ação de improbidade. A revisão de tal entendimento é inviável nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 409.732/DF, Segunda Turma, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 16/12/2013)

No caso vertente, extrai-se do caderno processual que o sentenciado/réu colacionou ofício datado do ano de 2011 (id.
2955200
, págs. 9), cujo teor informa o encaminhamento da prestação de contas do Convênio nº 1.502/04 à Coordenadoria Regional da Fundação Nacional de Saúde/FUNASA. No aludido documento, constata-se que ocorreu um grave incêndio no prédio sede da Prefeitura, o qual ensejou a perda de todos os documentos fiscais ali existentes.

No caso, portanto, mesmo havendo atraso na prestação de contas, elas foram devidamente apresentadas, de modo que não se pode concluir pela existência de improbidade administrativa. Também não se demonstrou a aplicação irregular da verba pública, dano financeiro ou malferimento aos princípios da Administração Pública.

Ante o exposto, em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como o voto.

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/07/2020